Tribunal: TJDFT
Processo: 0701194-27.2025.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DA PASSAGEM. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do Juizado Especial Cível do Paranoá que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 2.681,53 a título de dano material e de R$ 2.000,00 a título de dano moral, em decorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, notadamente, cancelamento de passagem. Em seu recurso, a parte ré/recorrente assevera ausência de falha na prestação do serviço, sob a alegação de que efetuou o reembolso do valor da passagem e que não foi comprovado o dano moral sofrido pelo autor/recorrido. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 73830764).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”. Nessa linha, o art. 22, do CDC, prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
6. A alegação recursal da parte ré/recorrente de que efetuou o reembolso, mediante devolução de pontos fidelidade, ao autor/recorrido não merece prosperar, tendo em vista que o autor/recorrido demonstrou que o pagamento da passagem adquirida inicialmente foi realizado mediante PIX no valor de R$ 821,08 (ID 73830435) e porque o nome que consta na tela do reembolso refere-se à pessoa diversa da pessoa do autor/recorrido (ID 73830444, pág.10)
7. Portanto, considerando que o autor/recorrido necessitou adquirir novo bilhete aéreo diretamente no balcão da companhia aérea no mesmo dia do voo, em valor superior àquele (ID 73830434), resta demonstrada a falha na prestação do serviço, consubstanciada no descumprimento do dever de informação, visto que não foi informado ao consumidor sobre o cancelamento da sua passagem (art. 6o, c/c art. 14, CDC).
8. Isso posto, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe, inclusive no tocante ao quantum da reparação por danos morais. O valor de R$ 2.000,00, arbitrado pelo Juízo de origem, é condizente com a situação experimentada.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.